Tribunal: STF
Processo: ARE 1395076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL IPERGS. HABILITAÇÃO DE EXCOMPANHEIRA COMO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. BENEFÍCIO LIMITADO AO VALOR DOS ALIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. MARCO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO.



    1. Demandante que recebia pensão alimentícia do de cujus no patamar de 18% de seus vencimentos, conforme termo de audiência juntado aos autos, oportunidade em que reconhecida e dissolvida a união estável que perdurou por 16 anos. Auxílio econômico que deve prosseguir mesmo após a morte do então alimentante, servidor estadual. Condição de dependente oriunda da situação de pensionada que enseja a manutenção do amparo econômico, forte no art. 9º, §1º, da Lei 7.672/82, uma vez inaplicável a novel legislação estadual previdenciária eis que a morte do instituidor não se deu após sua vigência.



    2. Ressalvando posicionamento pessoal em sentido contrário, frente ao Incidente de Inconstitucionalidade nº 70042554907, datado de 22 de outubro de 2012, que declarou inconstitucional o artigo 68 da Lei Complementar Municipal 478/2002 desta Capital, passo a adotar a inteligência de que o rateio previsto no artigo 27, §1º, da Lei Estadual 7.672/82 constitui metade da pensão por morte para cada dependente habilitado, independentemente do valor que era pago a título de pensão alimentícia.



    3. De outra, a condição de pensionista faz nascer para a recorrente também a possibilidade de inclusão no plano de saúde do IPERGS, mediante contraprestação (art. 3º, inciso IV, da Lei n. 12.134/04).



    4. Relativamente ao termo inicial do pensionamento, tratando-se de união estável, deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Inteligência do art. 27, § 3°, da Lei Estadual n. 7.672/82. In casu, embora ausente indeferimento administrativo, colacionado aos autos notificação remetida via AR pelos Correios e recebido pelo Diretor do IPERGS, constando se tratar de ‘habilitação em pensão por morte da dependente (...)’. Assim, a data do recebimento do pedido administrativo figura-se como termo inicial do pensionamento.



    5. Sentença reformada tão somente quanto ao termo inicial do benefício. Decaimento mínimo da autora. Mantida a sucumbência como fixada na origem. Aplicação de honorários recursais.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA LITISCONSORTE, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente